Tribunal: TJDFT
Processo: 0737664-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI ESPECÍFICO, PRÉ-FABRICADO E REITERADO INÚMERAS VEZES. REPROVABILIDADE SUPERIOR AO TIPO PENAL. CRITÉRIO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA. PENA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Constatada a prática de crime por modus operandi específico, pré-fabricado e reiterado inúmeras vezes em curto período, correta a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a conduta revela maior reprovabilidade.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais parâmetros, incabível qualquer adequação na pena em concreto.
4. Apelação conhecida e não provida.